Tribunal: STF
Processo: ARE 840478
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor militar. Gratificação de risco de policiamento Ostensivo. Extensão a inativos. Natureza. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Reserva de plenário. Violação. Inexistência. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas aos servidores em atividade de forma geral.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    3. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    4. Agravo regimental não provido.